Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739885-71.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED VALE DO AÇO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO: “Sob o ID:182594648, a executadaUNIMED NNEapresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que "não pode ser imputado à Unimed NNE nenhum suposto descumprimento da decisão liminar, que determinou a migração/portabilidade do plano de saúde da autora para a CNU, já que, para tanto, se fazia necessário conduta da CNU para ativação do plano de saúde em questão em sua base de clientes, nada podendo fazer a Unimed NNE nesse sentido"; denota, ainda, o status de recuperação judicial suportado, obstando a adoção de medidas constritivas em seu patrimônio. Por sua vez, a executadaCENTRAL NACIONAL UNIMED, em sede de impugnação (ID:185179437), argumenta o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, relativamente à sua quota parte; sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva, bem como a imposição da obrigação reclamada de forma exclusiva em desfavor da devedora UNIMED NNE. A executadaUNIMED VALE DO ACOofereceu impugnação no ID:187857399, com fundamento de excesso de execução por incidência indevida dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC; pleiteia, ainda, a redução da multa processual (R$ 30.000,00), porquanto desproporcional aos efeitos pretendidos da medida, ensejando enriquecimento sem causa. Respostas em ID:186673072e ID:187995841. É o bastante relatório. Decido. De partida, cumpre destacar ocaráter solidárioda condenação em desfavor das executadas, nos termos do dispositivo da sentença proferida em ID:113565981: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apresentados na petição inicial, para condenar as rés, em definitivo, a autorizar e custear todas as despesas decorrentes do tratamento da autora, conforme relatório médico sob ID 47186466, motivo pelo qual confirmo a tutela de urgência concedida ao ID 47343779, inclusive no que concerne à multa imposta. Condeno-as, ainda, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês desde 03/10/2019. (...) Ante a sucumbência e na esteira do enunciado 326 da Súmula do STJ, condeno as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação." Conquanto interposta apelação, as executadas não obtiveram êxito recursal, incluindo a preliminar de ilegitimidade passiva, conforme com os r. acórdãos 1614989 e 1652179 (ID:152172694; ID:152173529). Desse modo, razão não assiste às devedorasUNIMED NNEeCENTRAL NACIONAL UNIMED, no que tange à obrigação solidária constituída em título executivo judicial já transitado em julgado, informação que se divisa da certidão lavrada no ID:152173535, incidindo na espécie os efeitos do art. 502, do CPC. Por outro lado, as teses lançadas pela executadaUNIMED VALE DO ACOnão encontram guarida jurídica. Isto porque este Juízo, ao deflagrar o cumprimento de sentença em epígrafe (ID:180762784), fez expressa menção à peça de provocação do ID:181058368, cujo cálculo anexado não incluir quaisquer dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC. Outrossim, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta, no que tange à possibilidade de modificação da sanção processual outrora arbitrada (art. 537, § 1.o, do CPC), não vislumbro na hipótese qualquer ofensa àrazoabilidade e proporcionalidadecom aptidão para modificar o teto máximo fixado em sede recursal (ID:152172694, p. 11). Por todos os fundamentos expostas,indefiro as impugnações referenciadas. Considerando o status de recuperação judicial suportado pela devedoraUNIMED NNE(ID:182594649), suspendo, por ora, a exigibilidade do crédito exequendo constituído em seu desfavor. De outro giro, assino oprazo de quinze dias úteisàs executadasCENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED VALE DO ACOpara que comprovem o adimplemento do crédito exequendo (R$ 45.820,60), acrescido de correção monetária pelo índice INPC-IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 01.12.2023, até a data do efetivo pagamento, sob pena de incidência dos encargos do art. 523, § 1.o, do CPC, como também de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Se decorrido o prazo em destaque, dê-se vista dos autos à parte exequente para atualização do montante devido, emquinze dias, tornando os autos conclusos em seguida. Publique-se. Intimem-se.” A Agravante sustenta (i) que não deve ser mantida a decisão de bloqueio e liberação de R$ 45.820,60 para pagamento de astreintes, uma vez que a medida não poderá ser revertida; (ii) que não foi responsável pelo descumprimento da obrigação, pois a Unimed NNE determinou a migração/portabilidade do seu plano de saúde para a CNU; (iii) que toda cooperativa do Sistema Unimed é independente e regida pela Lei 5.764/1971; (iv) que a obrigação cumpre tão somente a UNIMED NORTE NORDESTE, por força da vinculação contratual com a Agravada; e (iv) que o valor da multa (RS 30.000,00) é desproporcional e acarreta enriquecimento sem causa, razão pela qual pode ser revisto, consoante jurisprudência consolidada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para excluí-la do cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID 64284617). É o relatório. Decido. A responsabilidade da Agravante pelo cumprimento da obrigação representa matéria aparentemente superada pela coisa julgada, consoante se colhe do dispositivo da sentença e dos seguintes trechos do acórdão que constitui o título executivo judicial: Sentença “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apresentados na petição inicial, para condenar as rés, em definitivo, a autorizar e custear todas as despesas decorrentes do tratamento da autora, conforme relatório médico sob ID 47186466, motivo pelo qual confirmo a tutela de urgência concedida ao ID 47343779, inclusive no que concerne à multa imposta. Condeno-as, ainda, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês desde 03/10/2019. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” Acórdão 1614989 “As três requeridas defendem a sua ilegitimidade passiva ad causam. Contudo, razão não lhes assiste. Sabe-se que, consoante a teoria da asserção, a legitimidade deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. E, como é sabido, não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. No presente caso, a autora é conveniada da seguradora Unimed Norte/Nordeste, na modalidade “coletivo por adesão”, através de plano de saúde com abrangência nacional. Além disso, as rés Central Nacional Unimed, Unimed Vale do Aço e Unimed Norte/Nordeste pertencem ao sistema Unimed e se apresentam ao público como um conglomerado econômico único com atuação em todo o território nacional, incutindo no consumidor a ideia de que o Sistema Unimed se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia. A jurisprudência dominante deste egrégio TJDFT adota o entendimento no sentido de que a responsabilidade das Unimeds é solidária, com fundamento na teoria da aparência, pois apesar de serem pessoas jurídicas distintas, são integrantes de um mesmo grupo, constituindo uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada, o que justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual deles foi diretamente contratado. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ALHEIA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO CONTÍNUO. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. UNIMED. SOLIDARIEDADE. MULTA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que rejeita arguição de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento. II. Tem predominado na jurisprudência o entendimento que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores. III. Atende ao critério da razoabilidade multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (Acórdão 1326195, 07268508320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A ré Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda. também possui legitimidade passiva para a presente demanda. Tanto a operadora quanto a administradora de planos de saúde ostentam legitimidade passiva para figurar na ação em que o consumidor postula o cumprimento de obrigações contratuais, porquanto integram a cadeia de fornecedores de serviços de saúde nos termos dos arts. 7o, caput, e 25, § 1o, do CDC, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Nesse mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. CABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DA UNIMED E PARCIALMENTE PROVIDA DA AFFIX. 1. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes no aliciamento clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames e efetivamente prestá-los através de rede própria ou conveniada. E por força dos princípios da boa-fé do contrato, do seu caráter social, do dever de informação e da mútua assistência ou solidariedade, não poderia o beneficiário ficar à mercê das discussões das prestadoras do serviço a quem caberia assegurar a continuidade do liame contratual, questões que devem ser resolvidas entre as próprias prestadoras do serviço. Alegação de ilegitimidade passivada afastada. (...) 4. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDA DA UNIMED E PARCIALMENTE PROVIDA DA AFFIX” (Acórdão 1248342, 07301208320188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Se a parte autora descreve que as rés possuem responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Sendo assim, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas por todas as rés. (...) Por fim, apesar do esforço argumentativo, não assiste razão à ré Central Nacional Unimed quanto à pretensão recursal de exclusão ou redução da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na tutela de urgência deferida. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. No caso em comento, apesar da urgência e gravidade do quadro clínico da parte autora, houve descumprimento da ordem judicial, surgindo, portanto, o dever de suportar o pagamento da multa diária fixada inicialmente. Assim sendo, o valor estabelecido a título de astreintes não se mostra insuficiente ou desarrazoado, devendo ser mantido no patamar fixado pelo magistrado a quo, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil), valor que se mostra adequado e suficiente.” O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não impede que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal. A ponderação judicial que se faz no cumprimento de sentença que tem por objeto o quantum consolidado das astreintes não diz respeito à adequação do valor da multa como instrumento de coerção, mas à sua proporcionalidade como sanção pecuniária que reverte patrimonialmente para o credor da obrigação de fazer inadimplida. Significa dizer que, constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a natureza da demanda, a obrigação de fazer cumprida com atraso e a dimensão econômica da causa, é cabível a sua limitação para impedir que se converta em fonte de enriquecimento injustificado. Não é o que se observa na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária, tendo em vista que o valor consolidado das astreintes (R$ 45.820,60) parece refletir o descumprimento obrigacional verificado. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator